Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0733564-59.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL CINQUENTENARIA EIRELI - ME AGRAVADO: PONTIGUAR PAES &amp; DELICIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMERCIAL CINQUENTENÁRIA EIRELI – ME contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de PONTIGUAR PÃES &amp; DELÍCIA LTDA – ME: 1. Não obstante o despacho de ID 60341184 - pág. 01/02, proferido em 30.03.2020 e disponibilizado no DJe em 01.04.2020, por meio do qual este Juízo alertou (itens 1 e 2 do despacho de ID 60341184 - pág. 01/02) a autora de que esta tem, insistentemente, formulado pedidos (ID 40408305 - pág. 01/02 e ID 26304573 - pág. 01) de igual teor de outros anteriores, já apreciados e indeferidos (ID 38852750 - pág. 01), o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, a requerente, mais uma vez, formula o mesmo pedido (ID 61263661), sem atentar aos comandos judiciais e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 2. Tal conduta não apenas viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) como também coloca em dúvida a boa-fé processual (CPC, art. 5o) e configura total descaso com o Poder Judiciário. 3. Além disso, embora oportunizado pela segunda vez, sob pena de extinção do feito, a autora NÃO cumpriu o que foi determinado (ID 60341184). 4. Os autos vieram conclusos. 5. É o relatório. Decido. 6. O artigo 6o do Código de Processo Civil contempla o princípio da cooperação, o qual estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 7. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 8. No caso em tela, verifica-se que, não obstante o despacho de IID 60341184 - pág. 01/02, proferido em 30.03.2020 e disponibilizado no DJe em 01.04.2020, por meio do qual este Juízo alertou (itens 1 e 2 do despacho de ID 60341184) a autora de que esta tem, insistentemente, formulado pedidos (ID 40408305 - pág. 01/02 e ID 26304573 - pág. 01) de igual teor de outros anteriores, já apreciados e indeferidos (ID 38852750 - pág. 01), o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, a requerente, mais uma vez, formula o mesmo pedido (ID 61263661), sem atentar aos comandos judiciais e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 9. Pela segunda vez, foi oportunizado à autora, sob pena de extinção do feito, cumprir o comando inserto no item 5 da decisão de ID 60341184, e a autora, ignorando os comandos, NÃO cumpriu o que foi determinado (ID 60341184). 10. Ora, tal conduta, além de demonstrar total descaso com o Poder Judiciário, contraria, indubitavelmente, os dispositivos estabelecidos nos artigos 5o - boa-fé processual - e 6o - princípio da cooperação - do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 11. Tendo a autora deixado de cumprir com exatidão decisão jurisdicional (ID 38852750), criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), entendo como caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e indiscutível, portanto, a aplicação do dispositivo previsto no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil. 12. Ante o exposto, APLICO à autora multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e fixo o prazo de 15 (quinze) dias para seu pagamento (CPC, art. 77, § 2o). 13. Remetam-se os autos ao Serviço de Contadoria. 14. Após, intime-se a autora para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ser acessado o endereço eletrônico http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru novosite/gru simples.asp e a GRU deverá ser preenchida com o seguintes dados: a) Código da UG: 100011 (nome da unidade = Trib. de Justiça do DF - Corregedoria da Justiça); b) Gestão: 00001; c) Código de Recolhimento: 18804-2 (multa prevista no Código de Processo Civil); d) Número de Referência: número do processo; e) CNPJ ou CPF do contribuinte (recolhedor da multa); f) Nome do Contribuinte/Recolhedor; g) Valor principal: valor a ser recolhido (valor da multa); h) Valor total: valor a ser recolhido. 15. Em igual prazo, oportunizo à autora, pela DERRADEIRA VEZ, sob pena de extinção do feito, cumprir a determinação contida no item 5 da decisão de ID 38852750, qual seja, indicar novo endereço do requerido para citação ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como os exemplos contemplados na decisão em comento (requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do , dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc.); bem como regularizar a sua representação processual. 16. Caso o prazo transcorra sem pagamento, encaminhem-se cópias para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN para adoção das providências pertinentes quanto à inscrição como dívida ativa da União, sendo certo que sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 (CPC, art. 77, § 3o). 17. Transcorrido o prazo do item 15 desta decisão, sem cumprimento INTEGRAL pela autora das determinações ali contidas, intime-se a requerente, pessoalmente, pela via postal, para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 18. Cumpra-se. (...) A parte autora opôs embargos de declaração (ID65647957) em face da decisão ID64078250, alegando a existência de contradição no referido decisum. Afirma que cumpriu com a determinação judicial e se insurge contra a multa que lhe fora aplicada. O recurso é tempestivo e a alegação do Embargante se amolda à hipótese prevista no artigo 1.022, I, CPC, razão pela qual conheço dos presentes Embargos. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Os embargos de declaração, todavia, servem apenas para corrigir erro material, sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado e não à reanálise da causa. Verifico, pois, que os argumentos expendidos pelo embargante se pautam em sua irresignação quanto ao teor da própria decisão e, se esta objetiva a sua reforma, deverá manejar o recurso próprio, uma vez que os Embargos de Declaração não são a via adequada para a rediscussão da matéria. Ante o exposto, conheço dos Embargos, mas nego-lhes provimento, por inexistir qualquer contradição no julgado, mantendo hígida a decisão tal como proferida. A Agravante sustenta que, em conformidade com as determinações judiciais, realizou todas as diligências disponíveis para localização do endereço do Agravado, porém não obteve êxito. Salienta que, sem a análise subjetiva do comportamento processual da parte, descabe a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma que o indeferimento dos pedidos de buscas judiciais para localização da Agravada tem impedido o prosseguimento do feito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para afastar a aplicação da multa do artigo 77, IV, §2o, do CPC, vez que não há que se falar em descumprimento de determinação judicial, mormente em face da ausência de qualquer pratica atentatória a dignidade da justiça”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 18985573). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, no processo de conhecimento decisão sobre sanção aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça não é agravável e deve ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que aplica multa com base em ato atentatório à dignidade da justiça, não incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ao qual não se pode conferir interpretação extensiva. (...) (AI 0716151-38.2017.8.07.0000, 2a T., rela. Desa. Sandra Reves, DJe 05/06/2018). Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator